Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702439-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISMAR ROBERTO MARIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal (ID 43023416), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de ISMAR ROBERTO MARIA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, processo número 0746636-42.2022.8.07.0001, determinando a suspensão de quaisquer cobranças e descontos relativos aos débitos contraídos por meio dos cartões de crédito mencionados na petição inicial e que o réu se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento dessa dívida, tampouco protestá-la no cartório competente, até o trânsito em julgado da presente lide, nos seguintes termos da decisão constante no ID 132943823 (145832743). Observando os autos do presente agravo, percebe-se que não consta em ponto algum da peça a especificação e os contornos do pedido em sede de tutela, tendo em vista a assertiva genérica de pleitear “o seu deferimento, ante a presença da probabilidade de direito da agravante, além do comprovado perigo de dano, para que haja a reforma da decisão com efeito suspensivo” ao final. No decorrer da peça, o Agravante narra (i) a estrutura fática, (ii) faz menção ao fundamento normativo, (iii) bem como ao provimento agravado mas, noutro giro, não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Não se trata de aplicar o art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Agravante almeja em sede de recurso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Aliás, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. Diante de tal cenário, ante a temeridade de não conhecimento do presente agravo de instrumento, INTIME-SE a Agravante, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se em relação ao pedido, requerendo o que entender de direito, sob pena de não se conhecer do presente recurso ante a inércia da parte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 18:10:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador